Tribunal: TJDFT
Processo: 0760933-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0760933-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ FELIPE LINHARES GOMES EMBARGADO: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. DESPACHO Aguarde-se julgamento dos Embargos de Declaração. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito